Tribunal: TJSP
Processo: 2205907-74.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Marca
Órgão julgador: Grava Brazil
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-02-26
Data de publicação: 2020-02-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000133421
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos dos Embargos de Declaração
no 2205907-74.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante KNC MEDICINA DIAGNÓSTICA LTDA. e embargado LABORATÓRIO
VITALAB LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara Reservada
de Direito Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.", de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO
SHIMURA (Presidente) e RICARDO NEGRÃO.
São Paulo, 26 de fevereiro de 2020.
GRAVA BRAZIL
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração no 2205907-74.2019.8.26.0000/50000 - São Paulo - Voto no 32218a
2
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 2205907-74.2019.8.26.0000/50000
EMBARGANTE: KNC MEDICINA DIAGNÓSTICA LTDA.
EMBARGADO: LABORATÓRIO VITALAB LTDA.
COMARCA: SÃO PAULO
Embargos de Declaração – Pretensão de discussão de matéria
não alegada em defesa (prescrição) - Inadmissibilidade -
Omissão, contradição e obscuridade não caracterizadas –
Recurso que não se presta a suprir a ausência de resposta ao
agravo de instrumento – Prequestionamento que está adstrito
às hipóteses do art. 1.022, do CPC - Embargos rejeitados.
VOTO No 32218
1 - Cuida-se de embargos de declaração opostos por
KNC MEDICINA DIAGNÓSTICA LTDA., em face do v. acórdão de fls.
32/42, que deu provimento ao agravo interposto por LABORATÓRIO
VITALAB LTDA., que restou assim ementado:
"Ação de obrigação de não fazer (abstenção de uso de marca) -
Decisão que indeferiu tutela de urgência - Inconformismo -
Acolhimento - Presença dos requisitos legais (art. 300, do CPC),
para a concessão da tutela de urgência – Agravante que é
detentora da marca mista e nominativa VITALAB – Agravada
que utiliza a expressão como nome fantasia de seu
estabelecimento, sem nunca ter obtido o registro – Segmento
de mercado que é semelhante (laboratório em área de saúde) –
Perigo de dano consubstanciado em diversas reclamações em
site direcionado à proteção dos consumidores e pelo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração no 2205907-74.2019.8.26.0000/50000 - São Paulo - Voto no 32218a
3
ajuizamento de reclamação trabalhista – Detentora do registro
que vem sofrendo danos à imagem por conta do uso indevido
da marca - Decisão reformada para a concessão da tutela de
urgência - Recurso provido."
A embargante pretende o prequestionamento a
respeito da prescrição do direito reclamado na ação, ressaltando
que a constatação de que o direito ao uso exclusivo da marca foi
ofendido em 14.09.2006, mediante o envio de notificação, o prazo
prescricional decenal já se consumou.
Recurso tempestivo.
É o relatório do necessário.
2 - A decisão embargada expôs claramente os motivos
pelos quais foi proferida, não padecendo de omissão, contradição,
obscuridade ou erro material.
A embargante foi intimada para responder o agravo e
não o fez (fls. 28). A matéria ora trazida não foi apreciada pela
decisão agravada, nem tampouco pelo agravo.
A
apresentação
dos
embargos
de
declaração,
outrossim, está adstrita ao disposto no art. 1.022, do CPC, não
servindo esta espécie recursal para suprir a oportunidade de
resposta ao agravo, que não foi aproveitada pelo agravado, ora
embargante.
A matéria alegada, portanto, não deve ser objeto de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração no 2205907-74.2019.8.26.0000/50000 - São Paulo - Voto no 32218a
4
apreciação neste recurso, o que não se altera pelo dever de
reconhecimento de ofício.
Quanto ao explícito prequestionamento, veja-se que a
jurisprudência do C. STJ "é firme no sentido de que os embargos de
declaração, ainda que opostos com o objetivo de prequestionamento visando à
interposição de recursos nos Tribunais Superiores, não podem ser acolhidos
quando inexistentes omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida."
(EDcl no AgInt no AREsp 156.220/PR, 4a T., Rel. Min. Marco Buzzi,
j. em 20.02.2018).
3 - Ante o exposto, rejeitam-se os embargos. É o
voto.
DES. GRAVA BRAZIL - Relator